Tribunal: TJSP
Processo: 0015377-96.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar. Nulidade da decisão que reconheceu a falta disciplinar por ausência de oitiva judicial. Ofensa a princípios constitucionais não verificada. Mérito. Abandono do regime semiaberto. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Precedentes fortes na jurisprudência. Agravo improvido,

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar. Nulidade da decisão que reconheceu a falta disciplinar por ausência de oitiva judicial. Ofensa a princípios constitucionais não verificada. Mérito. Abandono do regime semiaberto. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Precedentes fortes na jurisprudência. Agravo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0015377-96.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em
que é agravante JOAO VITOR SANTOS HODOLIN, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0015377-96.2019.8.26.0502 Campinas voto no f. 2
Voto no 52.784
Agravo
em
Execução
no
0015377-
96.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas
(DEECRIM
4a
RAJ

proc.
0018383-44.2016.8.26.0041)
Juíza: Dra. Jovanessa Ribeiro Silva Azevedo Pinto
Agravante: João Vitor Santos Hodolin
Agravado:
Ministério
Público
(Dr.
Alexandre
Daruge)
EMENTA:
Agravo
em
execução.
Falta
grave.
Preliminar. Nulidade da decisão que reconheceu a falta
disciplinar por ausência de oitiva judicial. Ofensa a
princípios constitucionais não verificada. Mérito.
Abandono do regime semiaberto. Perda de fração dos
dias anteriormente remidos, que pode e deve ser
decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Precedentes
fortes na jurisprudência. Agravo improvido, rejeitada a
preliminar.
Visto.
Agravo tirado de decisório respeitável nos autos de
execução de penas do sentenciado João Vitor Santos Hodolin,
que determinou a anotação de falta disciplinar grave no seu
prontuário abandono do regime semiaberto , com regressão ao
regime fechado, com perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir,
f.87/89.
Vem o inconformismo recursal f. 1/9 , buscando,
preliminarmente, a nulidade da decisão, por ausência de prévia
oitiva judicial do preso, nos moldes do art. 118, § 2o, da Lei de
Execuções Penais.
No mérito, pleiteia redução da perda dos dias
remidos ou a remir ao patamar mínimo e a não interrupção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0015377-96.2019.8.26.0502 Campinas voto no f. 3
lapso para fins de benefícios.
Contraminuta anotada
f. 99/102
mantida ao
depois a respeitável decisão atacada, f. 103.
Autos distribuídos (f. 106) foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 111/115), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 26.nov.2019 f. 116.
É o relatório.
Por primeiro, a matéria prejudicial.
O agravante cometeu falta disciplinar de natureza
grave (abandono do regime semiaberto) aos 21.ago.2018.
Argui nulidade do procedimento administrativo
que apurou a falta grave, alegando obrigatoriedade de sua prévia
oitiva judicial para a decretação de falta disciplinar.
Inocorrente qualquer irregularidade, entretanto.
Afinal, extrai-se do 'Termo de Declarações' juntado
aos autos (f. 70), que o agravante foi ouvido durante o
procedimento disciplinar, devidamente acompanhado de defensor
da FUNAP.
E, ainda, teve sua defesa técnica apresentada à f.
57 e 72/74.
E é isso, aqui, o que importa.
Porque a apuração da prática de falta grave se deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0015377-96.2019.8.26.0502 Campinas voto no f. 4
por meio de procedimento administrativo regular, garantindo-se ao
sentenciado a oportunidade de exercer sua defesa.
E a ausência de prévia entrevista com autoridade
judicial não trouxe absolutamente nenhum prejuízo à sua
situação.
É o princípio insculpido no art. 563, do Código de
Processo Penal, em respeito à máxima jurídica do “pas de nullité
sans grief”.
Enfim, absolutamente nenhuma a pertinência da
pretendida nulificação da decisão emanada pela origem por
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
O procedimento administrativo foi instaurado e
processado de forma absolutamente regular e, consideradas todas
as circunstâncias envolvidas no caso concreto, reconheceu a
conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza
grave. Inexiste, destarte, qualquer nulidade a ser reconhecida.
Repele-se a preliminar, pois.
Ao fundo.
Falta grave amplamente caracterizada.
Não cabe qualquer modificação no que diz à perda
da fração equivalente a 1/3 dos dias remidos.
Em primeiro lugar, porque não se enxerga, “in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0015377-96.2019.8.26.0502 Campinas voto no f. 5
casu”, ausência ou mesmo insuficiência da fundamentação do
decisório atacado.
“Data venia”.
A r. decisão atacada supre absolutamente o padrão
legal exigível e aprecia, de forma mais do que clara e aberta, o
tema colocado em discussão.
Pois, quanto à perda de parcela dos dias remidos,
trata-se de faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração
cabível à espécie, levando em conta a natureza da infração
disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as consequências do
fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E dês que, tendo o sentenciado incorrido em falta
grave consistente em abandono de regime semiaberto, a perda do
tempo remido em seu patamar máximo é medida que se impõe.
Demais e no caso em questão, a conduta do
sentenciado deve ser duramente reprimida, pois acabou por violar
as regras básicas de comportamento carcerário, pondo em risco a
disciplina prisional.
Demonstra com isso, portanto, completo desrespeito
pelas normas de convívio social.
Acertado o posicionamento da origem, dessarte.
Por fim, quanto à interrupção ou não do prazo de
cumprimento de pena para fins de benefícios, o recurso não
mereceria sequer ser conhecido nesta parte, já que a origem
deixou para momento oportuno a análise da questão e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0015377-96.2019.8.26.0502 Campinas voto no f. 6
atualização do cálculo de penas para benefícios.
Logo, carece a agravante de interesse recursal
quanto a tanto, simplesmente porque é matéria que sequer foi
apreciada até o momento.
POSTO,
rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso.